Tribunal: STJ
Processo: 0802730-60.2021.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064933 - MA(2025/0384672-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TIAGO JOSE RODRIGUES RIBEIRO
ADVOGADO
: VANILSON ALVES MAGALHAES - MA016834
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: OSCAR LAFAIETE DE ALBUQUERQUE LIMA FILHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária proposta objetivando o
autor a matrícula no Curso de Nivelamento Técnico e Profissional, bem
como sua nomeação e posse no cargo de Soldado Combatente da Polícia
Militar do Estado do Maranhão, em razão de sua aprovação no concurso
público regido pelo Edital n. 01-PMMA, de
Na sentença,
29/09/2017.
julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 48.235,44 (quarenta e oito mil,
duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA55177642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 67deed7d-4f0d-47fc-9541-aa2d93b2c2a8

V - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento,
porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de
competência exclusiva do STF, consoante disposto no
III, da
art. 102,
Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
16/2/2017,
8/3/2017;
REsp n. 1.611.355/SC,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017,
DJe de 24/2/2017.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 67deed7d-4f0d-47fc-9541-aa2d93b2c2a8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064933 - MA(2025/0384672-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TIAGO JOSE RODRIGUES RIBEIRO
ADVOGADO
: VANILSON ALVES MAGALHAES - MA016834
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: OSCAR LAFAIETE DE ALBUQUERQUE LIMA FILHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária proposta objetivando o
autor a matrícula no Curso de Nivelamento Técnico e Profissional, bem
como sua nomeação e posse no cargo de Soldado Combatente da Polícia
Militar do Estado do Maranhão, em razão de sua aprovação no concurso
público regido pelo Edital n. 01-PMMA, de
Na sentença,
29/09/2017.
julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 48.235,44 (quarenta e oito mil,
duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
V - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento,
porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de
Documento eletrônico VDA54155328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:33
Código de Controle do Documento: 37419bda-c166-4fa7-85d5-5183d5ee9e2b

competência exclusiva do STF, consoante disposto no
III, da
art. 102,
Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
16/2/2017,
8/3/2017;
REsp n. 1.611.355/SC,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017,
DJe de 24/2/2017.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO MARANHÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
CANDIDATO
APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA.
EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. NOMEAÇÕES
DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS. CURSO DE NIVELAMENTO NÃO
CONFIGURANDO ETAPA DO CERTAME. DE DIREITO À NOMEAÇÃO NÃO
DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
Acórdão recorrido. A Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, por votação unânime, conheceu e negou provimento à
apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência (fls. 759 e 762).
A matéria submetida ao colegiado versou sobre concurso público para o cargo
de Soldado Combatente da Polícia Militar do Maranhão, com candidato aprovado no
cadastro de reserva que postulava matrícula no Curso de Nivelamento Técnico e
Profissional e, por conseguinte, nomeação e posse, sob alegação de preterição indevida e
criação irregular de nova fase no certame (fls. 761, 763 e 775-777). O relator assentou,
como razões de decidir, que:
a) o aprovado em cadastro de reserva detém mera expectativa de direito, que somente
se convola em direito subjetivo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, nos
termos do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal (STF) (fls. 761-762, 764-765, 778-779);
b) as nomeações de candidatos com classificação inferior decorreram de decisões
judiciais individuais, o que afasta a caracterização de preterição, conforme entendimento
pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no AgInt no RMS n.
(fls. 761-
59.587/PR
762 e 768);
Documento eletrônico VDA54155328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:33
Código de Controle do Documento: 37419bda-c166-4fa7-85d5-5183d5ee9e2b

c) o Curso de Nivelamento Técnico e Profissional não constitui etapa do concurso,
tratando-se de fase de capacitação exclusiva de candidatos já nomeados, não havendo
irregularidade na ausência de convocação do apelante (fls. 761, 764 e 778);
d) não há prova cabal de preterição arbitrária e imotivada, tampouco demonstração do
surgimento de novas vagas que justificassem o direito subjetivo à nomeação (fls. 761 e 765,
769-770).
No plano normativo, registrou-se a incidência dos artigos 37, II e III, da
Constituição Federal de 1988 (
), reafirmando os parâmetros de legalidade,
CF/1988
impessoalidade, isonomia e vinculação ao edital (fls. 762, 776).
A tese de julgamento foi fixada nos seguintes termos: “O candidato aprovado
em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se
converte em direito subjetivo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada”; e
“Nomeações decorrentes de decisões judiciais individuais não caracterizam preterição de
candidatos aprovados” (fls. 762 e 776). A jurisprudência arrolada pelo relator
compreendeu: STF, Tema 784 (fls. 762, 765, 779); STJ, AgInt no RMS n. 59.587/PR
(fls. 762 e 768); TJMA, MSCiv 0817584-96.2020.8.10.0000, Rel. Des. Jorge Rachid
Mubarack Maluf, DJe
e TJMA, MSCiv 0800814-91.2021.8.10.0000, Rel.
02/03/2023;
Des. Raimundo Moraes Bogéa, DJe
(fls. 762, 769-770, 779-780). Ao final,
22/09/2023
negou-se provimento ao apelo, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (fls.
766, 770 e 780).
Recurso Especial. O recorrente interpôs Recurso Especial com fundamento no
III, “a”, da
sustentando violação a lei federal, especialmente ao
art. 105,
CF/1988,
I, do Código de Processo Civil (CPC), afirmando cabimento e tempestividade
art. 373,
(publicação em
e interposição em
(fls. 783). Em síntese, alegou:
24/04/2025
20/05/2025)
a) violação ao
I, do CPC, por inversão indevida do ônus da prova, pois o
art. 373,
acórdão teria exigido do recorrente comprovação de preterição apesar de farta
documentação (listas classificatórias, editais e registros de nomeações de candidatos em
posições inferiores), sendo que incumbia à Administração demonstrar, de forma
individualizada, que as nomeações não configuraram preterição (fls. 784-785);
b) afronta ao dever de fundamentação (art. 93, IX, da
) e aos princípios do
CF/1988
contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, da
), em razão da ausência de exame
CF/1988
concreto e individualizado dos casos de nomeações mencionados, limitando-se a afirmar
genericamente que decorreram de decisões judiciais (fls. 785-786);
Documento eletrônico VDA54155328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:33
Código de Controle do Documento: 37419bda-c166-4fa7-85d5-5183d5ee9e2b

c) violação ao edital e aos princípios do concurso público — legalidade, isonomia,
vinculação ao edital e segurança jurídica — ao admitir a criação de etapa não prevista
(“Curso de Nivelamento Técnico e Profissional”), contrariando a jurisprudência dos
tribunais superiores que veda inovação no procedimento seletivo após o início do certame
(fls. 786-790).
Foram citados precedentes e entendimentos jurisprudenciais para reforço da
tese, dentre os quais: STF,
Rel. Min. André Mendonça, Segunda
RE 1478464/PE,
Turma, com referência à aplicação do Tema 784 (fls. 787-788); STF, RE 837.311/RG
(Tema 784) (fls. 788); TJ-GO, Apelação 51422006220208090051, 1a Câmara Cível, Rel.
Des. Maria das Graças Carneiro Requi, publ.
(fls. 788); STJ, RMS
28/10/2021
Rel. Min. Vicente Leal, DJ
(fls. 789); e TJRJ, Apelação 0336290-
15.027/BA,
17/02/2003
74.2016.8.19.0001, 13a Câmara Cível, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Zefiro, julgado em
(fls. 789-790). Ao final, requereu: I) recebimento e processamento do
25/07/2018
Recurso Especial; II) reforma do acórdão recorrido; III) reconhecimento da violação ao
I, do CPC e aos princípios e normas aplicáveis aos concursos públicos; e IV)
art. 373,
reforma de mérito para reconhecer o direito à continuidade no certame e à nomeação (fls.
791). Expediu-se termo de remessa à Coordenadoria de Recursos Constitucionais (fls.
792).
Decisão de admissibilidade do Recurso Especial. O Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão inadmitiu o Recurso Especial, assentando
que: a) a alegada violação ao
I, do CPC, por demandar reexame da distribuição
art. 373,
do ônus probatório e verificação do cumprimento do encargo pelas partes, encontra óbice
na Súmula 7 do STJ, que veda o revolvimento do acervo fático-probatório em sede
especial, com precedentes (AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp n. 2.217.629/RS,
(fls. 804 e 806); b) a análise de supostas ofensas aos arts. 5o, LV, 37, caput,
23/11/2023)
e 93, IX, todos da
é matéria de competência do Supremo Tribunal Federal, não
CF/1988,
se prestando o Recurso Especial ao exame de questão constitucional, sob pena de
usurpação da competência do STF (AgInt no
Segunda Turma,
AREsp n. 2.407.628/SP,
DJe
(fls. 804 e 806). Registrou-se, ainda, que não foram opostos embargos de
6/5/2024)
declaração ao acórdão recorrido, e confirmou-se o cenário fático: aprovação do
Documento eletrônico VDA54155328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:33
Código de Controle do Documento: 37419bda-c166-4fa7-85d5-5183d5ee9e2b

recorrente apenas em cadastro de reserva; nomeações por decisões judiciais sem efeito
vinculante para demais candidatos; e inexistência de irregularidade na ausência de
convocação para curso de nivelamento, por não constituir etapa do concurso (fls. 803-
805). Com base no
V, do Código de Processo Civil (CPC), foi inadmitido o
art. 1.030,
Recurso Especial, servindo a decisão de instrumento de intimação (fls. 804 e 806).
Agravo em Recurso Especial (AREsp). O agravante insurgiu-se contra a
decisão de inadmissibilidade, apontando cabimento no
do CPC e
art. 1.042
tempestividade do recurso (publicação em
interposição em
(fls.
25/08/2025;
16/09/2025)
809 e 808-809). Em síntese, defendeu:
a) não incidência da
por se tratar de controvérsia eminentemente
Súmula 7/STJ,
jurídica sobre a correta aplicação do
I, do CPC e dos princípios de legalidade,
art. 373,
isonomia, vinculação ao edital e motivação, diante de fatos documentalmente comprovados
e incontroversos (como a ausência de previsão do “curso de nivelamento” no edital e a
aprovação nas etapas previstas), o que permitiria mera revaloração jurídica sem
revolvimento probatório (fls. 811-814);
b) que, uma vez comprovados pelo agravante os fatos constitutivos (aplicação das
regras editalícias e aprovação nas fases), competiria à Administração demonstrar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, o que não ocorreu, caracterizando violação
ao
I, do CPC (fls. 812-814);
art. 373,
c) a centralidade dos princípios aplicáveis ao concurso público: legalidade e
vinculação ao edital — o edital como “lei do concurso”, vedada inclusão de fase não
prevista; isonomia — necessidade de submissão dos candidatos às mesmas fases e critérios;
e motivação — obrigação de motivação transparente dos atos administrativos do certame,
com possibilidade de controle judicial da legalidade sem reexame de mérito administrativo
(fls. 812-814);
d) que a prova documental idônea constante dos autos (edital, listas e documentos do
certame) permite a apreciação do tema em Recurso Especial, por se tratar de estrito direito
(fls. 813-814).
Ao final, requereu: I) o provimento do agravo para admitir o Recurso
Especial; II) a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação das
matérias de direito federal e da divergência jurisprudencial (fls. 814-815).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54155328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:33
Código de Controle do Documento: 37419bda-c166-4fa7-85d5-5183d5ee9e2b

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
O acórdão recorrido violou frontalmente o artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil ao impor ao recorrente o ônus de comprovar a preterição, mesmo diante da
farta documentação juntada aos autos, que incluía listas classificatórias, editais, declarações
oficiais e registros de nomeações de candidatos com colocação inferior à sua.
Ao desconsiderar tais provas objetivas e exigir do recorrente a demonstração de fatos
cuja comprovação depende exclusivamente da Administração Pública, o acórdão incorreu
em inversão indevida do ônus da prova, em clara afronta ao sistema processual vigente e ao
princípio da boa-fé processual.
Ocorre que, diante das provas documentais apresentadas nos autos, competia ao
Estado do Maranhão demonstrar, de forma específica e individualizada, que as nomeações
de candidatos em posições inferiores não configuraram preterição indevida do recorrente,
sobretudo quando fundamentadas em decisões judiciais cujos elementos justificadores
sequer foram trazidos aos autos. A ausência dessa demonstração pela parte que detém o
domínio dos fatos e documentos reforça a violação ao dever de colaboração processual e
evidencia a fragilidade da fundamentação adotada pelo acórdão recorrido.
Ao desconsiderar as provas documentais produzidas pelo recorrente, o acórdão
recorrido incorreu em evidente inversão indevida do ônus da prova, ao transferir-lhe a
responsabilidade de demonstrar fatos cuja apuração compete exclusivamente à
Administração Pública, como os critérios, motivações e fundamentos que embasaram as
nomeações efetivadas.
[...]
A decisão recorrida também violou o dever constitucional de fundamentação das
decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao não enfrentar
de forma individualizada os elementos fáticos e probatórios trazidos aos autos pelo
recorrente.
Embora o autor tenha apontado, com base em documentos oficiais, a nomeação de
diversos candidatos menos bem classificados, a fundamentação do acórdão limitou-se a uma
afirmação genérica de que tais nomeações decorreram de decisões judiciais, sem apresentar
qualquer exame concreto dos casos mencionados.
Tal postura afronta não apenas a obrigatoriedade de motivação das decisões, mas
também os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF), pois impede o
autor de impugnar a real natureza e os fundamentos das nomeações realizadas, tornando
ineficaz a sua possibilidade de participação e resposta no processo.
A ausência de análise individualizada dos fatos narrados especialmente quando
embasados em documentação robusta compromete a legalidade do julgado e impede a
adequada prestação jurisdicional, sendo fundamento autônomo para a reforma da decisão
recorrida.
Documento eletrônico VDA54155328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:33
Código de Controle do Documento: 37419bda-c166-4fa7-85d5-5183d5ee9e2b

Essa omissão compromete, de forma grave, a validade do julgamento, uma vez que o
acórdão recorrido ignora provas nominativas, documentais e objetivas que foram
devidamente juntadas aos autos e que demonstram, de forma inequívoca, a quebra da ordem
classificatória do concurso público.
O recorrente apresentou documentação que comprova a nomeação de candidatos com
desempenho inferior, tanto na fase objetiva quanto no curso de formação, sem qualquer
justificativa plausível ou legal por parte da Administração. Tais elementos, longe de meras
alegações, constituem indícios concretos de desrespeito às regras editalícias e de violação ao
princípio da vinculação ao edital.
Ao não enfrentar esses documentos de maneira específica e fundamentada, a decisão
incorre em omissão relevante e deixa de aplicar corretamente os princípios que regem a
matéria dos concursos públicos, como a legalidade, impessoalidade, isonomia e segurança
jurídica, previstos no artigo 37 da Constituição Federal.
[...]
O acórdão recorrido também contrariou frontalmente a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ao afastar, sem justificativa
válida, a ilegalidade na criação de uma nova etapa no certame, o chamado Curso de
Nivelamento Técnico e Profissional que não possui qualquer previsão no edital que regeu o
concurso.
O princípio da vinculação ao edital, de natureza legal e constitucional, impõe que
todas as fases do certame estejam previamente estabelecidas no instrumento convocatório,
não sendo lícito à Administração Pública modificar unilateralmente suas regras após o
início do concurso. A inclusão de etapa não prevista viola diretamente o artigo 37, caput, da
Constituição Federal, bem como o entendimento pacificado nos tribunais superiores sobre a
impossibilidade de inovação no procedimento seletivo.
Ao admitir como legítima a introdução de fase não prevista no edital, a decisão ora
impugnada fragiliza a segurança jurídica dos certames públicos, relativiza o princípio da
legalidade e rompe com a isonomia entre os candidatos, beneficiando alguns em detrimento
de outros que cumpriram rigorosamente todas as etapas previstas originalmente.
A jurisprudência do STJ é clara ao repelir práticas que distorçam o conteúdo do edital
ou que introduzam critérios novos e surpresas procedimentais, vedando qualquer alteração
substancial não prevista previamente.
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
De início, quanto à alegação de irregularidade em sua “exclusão” do certame, quando
ainda deveria fazer a “terceira etapa”, que teria sido irregularmente criada, tem-se que o
Edital que rege o concurso tratado nos autos previu, em seu item 1.2, as seguintes etapas
para o concurso (ID 27838015):
“1.2 A primeira etapa do concurso compreenderá as seguintes fases: a) provas
objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;
b) exames médicos e odontológicos, de caráter eliminatório, de responsabilidade do
Cebraspe; c) teste de aptidão física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do
Documento eletrônico VDA54155328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:33
Código de Controle do Documento: 37419bda-c166-4fa7-85d5-5183d5ee9e2b

Cebraspe; d) exame psicotécnico, de caráter eliminatório, de responsabilidade do
Cebraspe; e) investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da
; 1.2.1 A segunda etapa do concurso compreenderá de Curso de Formação,
PM/MA
de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, de responsabilidade da
PM/MA.
Portanto, não há qualquer menção ao Curso de Nivelamento Técnico e Profissional,
como também não há qualquer prova nos autos acerca da criação irregular dessa “terceira
etapa” do concurso, como tenta fazer crer o apelante.
Como bem demonstrou o Estado do Maranhão, não se trata de etapa do concurso,
mas de curso que se destina aos candidatos já nomeados, para fins de capacitação técnica
(documento de ID 27838020).
De tal forma, não há que se falar em ilegalidade diante da não convocação do
candidato para tal curso, quando ele foi aprovado dentre os excedentes e não foi nomeado
para o cargo.
Ademais, quanto à alegada preterição relacionada à convocação de candidatos com
classificação inferior que a sua, vê-se que também não foi comprovada.
Como observado na sentença recorrida, não há nos autos prova cabal de que a
Administração Pública tenha deliberadamente preterido o autor em favor de outros
candidatos por ato discricionário.
As nomeações referidas pelo apelante ocorreram por força de decisões judiciais
individuais (documento de ID 27838035), que não possuem efeito vinculante para os
demais candidatos e afastam o caráter de preterição.
Quanto a isso, o STJ possui entendimento pacificado de que “não há configuração de
preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração
pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de
decisão judicial, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à
administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem”
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
59.587/PR,
em
DJe de
).
3/5/2021,
1/7/2021.
Ademais, no caso, a pretensão final do apelante se volta para a nomeação ao cargo.
Assim, por mais que sua fundamentação aponte para uma preterição na suposta segunda
fase do curso de formação, para colocação final no concurso, o raciocínio lógico
apresentado pelo edital já mencionado é de que o apelante finalizou as fases do concurso e
se encontra no cadastro de reserva, com mera expectativa de direito à nomeação.
Nesse caso, a questão sobre preterição em concurso público para aprovados em
cadastro de reserva já possui precedentes qualificados no STF:
[...]
Ocorre que no presente caso tais hipóteses não restaram demonstradas, seja quanto à
inobservância da ordem de classificação, seja quanto ao surgimento de novas vagas com
preterição arbitrária e imotivada da Administração. De tal forma, não merece ser
reconhecido o direito à nomeação.
Nesse sentido o entendimento desse Tribunal de Justiça em circunstâncias
equiparadas no mesmo concurso:
[...]
Documento eletrônico VDA54155328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:33
Código de Controle do Documento: 37419bda-c166-4fa7-85d5-5183d5ee9e2b

Logo, não tendo sido demonstrada qualquer das exceções contidas no Tema 784 do
STF. não se apresenta direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de
reserva. Merece, ser mantida, assim, a sentença que julgou pela improcedência dos pedidos
formulados.
[...]
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com
a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula
do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Outrossim, não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de
matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto
no
III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no
art. 102,
REsp n. 1.604.506/SC,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/2/2017,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
8/3/2017;
REsp n. 1.611.355/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/2/2017,
24/2/2017.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54155328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:33
Código de Controle do Documento: 37419bda-c166-4fa7-85d5-5183d5ee9e2b

É o voto.
Documento eletrônico VDA54155328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:33
Código de Controle do Documento: 37419bda-c166-4fa7-85d5-5183d5ee9e2b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.064.933 / MA
Número Registro: 2025/0384672-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08027306020218100001 8027306020218100001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TIAGO JOSE RODRIGUES RIBEIRO
ADVOGADO
: VANILSON ALVES MAGALHAES - MA016834
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : OSCAR LAFAIETE DE ALBUQUERQUE LIMA FILHO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - CURSO DE FORMAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:53
Código de Controle do Documento: 390a1d3b-3180-44bd-afd0-6f068f802fe9